Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603789-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/do...
3 of 14
26/03/2024, 14:16

ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES
DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº
30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as inconsistências nos
gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente
intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria probatória, providência
inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o parecer conclusivo da
assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência
da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada extemporânea de
documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e
não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações
jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no
original)
Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou entendimento de que,
em não se tratando de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, não se
conhece de documento intempestivamente juntado, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para
sanar a i

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 63.299
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603789-36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROSELI PRADO MORAES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
REQUERENTE: ROSELI PRADO MORAES
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. CONTA PARCIAL
INTEMPESTIVA. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. CARTA DE CORREÇÃO DE NOTA FISCAL
REALIZADA A DESTEMPO. IRREGULARIDADE NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC. CARRO DE SOM. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO E PERÍODO
DE USO. NOTA FISCAL GENÉRICA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM O COMPROVANTE DA
PROPRIEDADE DO BEM. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS NÃO DECLARADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS. RECOLHIMENTOS
AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A apresentação das contas parciais fora do prazo estabelecido na Resolução de regência pode
ensejar ressalva, sobretudo quando não prejudicar a análise e a higidez das contas.
2. Quando houver prejuízo ao acompanhamento concomitante da movimentação financeira, em
razão da origem, percentual e dias de atraso, a entrega intempestiva dos relatórios financeiros pode
conduzir à desaprovação.
3. A identificação de gastos de natureza eleitoral, pagos com recursos que não transitaram pelas
contas de campanha, configura utilização de recursos de origem não identificada, ensejando
recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE
nº 23.607/2019.
5. O uso de carro de som para propaganda eleitoral, em razão da natureza do serviço prestado, exige
indicação do veículo e seu período de utilização. A descrição genérica se mostra insuficiente para
vincular os gastos à campanha eleitoral.
6. A regularidade das despesas com locação de bem imóvel está condicionada à apresentação do
contrato e comprovante da propriedade do bem.
7. Omitir despesas na prestação de contas parcial prejudica o acompanhamento concomitante da
movimentação financeira realizada na campanha. O órgão julgador deve avaliar o quanto a falha
afetou a regularidade das contas.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/do...
1 of 14
26/03/2024, 14:16

8. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos, ainda que sejam
provenientes da conta “outros recursos”, a fim de assegurar a transparência e lisura na aplicação dos
recursos de campanha.
9. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2024
RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ROSELI PRADO MORAES, candidata não eleita ao
cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de 2022.
A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 16/09/2022, fora do prazo previsto pela
Resolução TSE nº 23.607/2019. As contas finais foram apresentadas em 01/11/2022 e as contas retificadoras em
31/07/2023. Na data de 30/01/2024, a prestadora apresentou “via internet” novas contas retificadoras.
Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu sem
impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme certidão (Id
43453097).
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, emitiu
Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de contas, com as informações e
documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via
PJe, conforme a necessidade de incluir ou não dados retificadores (Id 43660945).
Intimada a se manifestar acerca do parecer de diligências (Id. 43663032), a prestadora apresentou
manifestação e contas retificadoras (Id. 43671711 e seguintes).
Os autos foram encaminhados para a unidade técnica, que no parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas de campanha, em razão de irregularidades nos itens 1.1.3, 6.2.2, 6.3, 8.2, 8.3, 8.5, 8.8, 9.2
e 9.3. No item 1.1.1 houve indicação de ressalva (Id. 43787261).
A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela desaprovação. Em seu
entendimento, “a prestação de contas comporta desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n°
23.607/2019, com a necessidade de recolhimento de valores ao erário. (Id. 43793338).
Quando os autos estavam conclusos para julgamento, a prestadora protocolou petição (Id. 43799191) e
os autos foram enviados para o setor técnico.
Na data de 08/02/2024 a prestadora apresentou nova conta retificadora, com a juntada de documentos.
A seção de contas, no parecer técnico, manifestou-se pela desaprovação das contas, em vista de
irregularidades nos itens s 1.1.3, 6.2.2, 6.3, 8.5, 8.8, 9.2 e 9.3. Nos itens 1.1.1 e 8.3 houve indicação de ressalvas,
conforme detalhamento, em ordem numérica:
Item 1.1.1: Atraso na entrega da prestação de contas parcial;
Item 1.1.3: Relatório financeiro de campanha entregue após o prazo de 72 horas;
Item 6.2.2: Configuração de omissão de receitas no valor de R$ 904,77;
Item 6.3: Omissão de receitas e despesas;
Item 8.5: Despesas com carro de som sem indicação de veículo;
Item 8.8: Inconsistência no contrato de locação de imóvel;
Item 9.2: Gastos não informados na prestação de contas parcial;
Item 9.3: Inconsistência nas despesas custeadas com outros recursos.
Após, vieram-me conclusos.
É o relatório.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/do...
2 of 14
26/03/2024, 14:16

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:
“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou
partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado
aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a
presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ROSELI PRADO MORAES, candidata ao
cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições de 2022.
A candidata recebeu 1.201 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou as seguintes receitas:
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, opinou
pela desaprovação das contas de campanha, em razão de irregularidades nos itens s 1.1.3, 6.2.2, 6.3, 8.5, 8.8, 9.2 e
9.3. Nos itens 1.1.1 e 8.3 houve indicação de ressalvas, conforme detalhamento, em ordem numérica:
Item 1.1.1: Atraso na entrega da prestação de contas parcial;
Item 1.1.3: Relatório financeiro de campanha entregue após o prazo de 72 horas;
Item 6.2.2: Configuração de omissão de receitas no valor de R$ 904,77;
Item 6.3: Omissão de receitas e despesas;
Item 8.5: Despesas com carro de som sem indicação de veículo;
Item 8.8: Inconsistência no contrato de locação de imóvel;
Item 9.2: Gastos não informados na prestação de contas parcial;
Item 9.3: Inconsistência nas despesas custeadas com outros recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela desaprovação. Em seu
entendimento, “a prestação de contas comporta desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n°
23.607/2019, com a necessidade de recolhimento de valores ao erário. (Id. 43793338).
No que tange à apresentação intempestiva de manifestação e de contas retificadoras, anota-se que,
conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas
situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se a preclusão.
Nesse sentido:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/do...
3 of 14
26/03/2024, 14:16

ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES
DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº
30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as inconsistências nos
gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente
intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria probatória, providência
inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o parecer conclusivo da
assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência
da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada extemporânea de
documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e
não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações
jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no
original)
Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou entendimento de que,
em não se tratando de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, não se
conhece de documento intempestivamente juntado, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.(RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).
Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada a possibilidade de
ressalvar o entendimento, em situações excepcionais, para impedir, por exemplo, o enriquecimento sem causa por
parte da União.
Sendo assim, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de documentos, em sede de
prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação de recolhimento de valores.
Dessa maneira, os documentos intempestivamente apresentados pela candidata serão analisados,
exclusivamente para esta finalidade, e não servirão ao afastamento das respectivas irregularidades.
Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no parecer conclusivo.
Item 1.1.1: Atraso na entrega da prestação de contas parcial
A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial em atraso,
descumprindo ao disposto no art. 47, §4º e 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019, que confere prazo específico para a
realização do ato, nos seguintes termos:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/do...
4 of 14
26/03/2024, 14:16

Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio eletrônico, por
intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para
financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet,
entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida
pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Assim, as candidatas e candidatos em campanha eleitoral deveriam apresentar suas contas parciais até
o dia 13/09/2022. Na espécie, a entrega ocorreu em 16/09/2022, extrapolando apenas 3 (três) dias o prazo previsto
na Resolução.
Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal,
permitindo a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.
Nesse sentido, o julgado que se segue:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. (...) APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os partidos políticos e os
candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias
9 a 13 de setembro do ano eleitoral.
1.1 A apresentação das contas parciais com pequeno atraso é falha de natureza formal que enseja a
anotação de ressalvas, nas hipóteses em que não há prejuízo à atividade fiscalizatória.
(...)
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060378329, Acórdão de , Relator(a) Des.
Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 88, Data 10/05/2023)
Considerando que o atraso na entrega das contas parciais foi de apenas 3 (três) dias, não se
observando prejuízo à análise das contas, a irregularidade, no caso, constitui mera impropriedade.
Item 1.1.3: Relatório financeiro de campanha entregue após o prazo de 72 horas
Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontada como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha, conforme art. 47, inc. I, Resolução-
TSE nº 23.607/2019, que orienta:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a
enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º) :
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72
(setenta e duas) horas contadas do recebimento;
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/do...
5 of 14
26/03/2024, 14:16

O estabelecimento de prazos para a apresentação de relatórios financeiros visa ao acompanhamento e
fiscalização concomitante dos recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.
Constou do Parecer Conclusivo a indicação de envio intempestivo das seguintes doações:
Trata-se de 2 (duas) doações, no montante total de R$ 25.000,00 que transitaram regularmente pelas
contas bancárias de campanha, mas informadas com 46 (quarenta e seis) e 33 (trinta e três) dias de atraso. O
registro dos relatórios ocorreu somente na prestação de contas final, quando, em verdade, o candidato deveria ter
informado em até 72 horas contadas do recebimento da doação.
A d. Procuradoria entende que: “o atraso ultrapassou o período de um mês e correspondeu a percentual
elevado das doações auferidas pela candidata, revestindo a irregularidade de gravidade.” (Id. 43793338).
A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, § 7º, orienta “A ausência de informações sobre o recebimento
de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
Ocorre que, no caso, os recursos financeiros recebidos pela candidata e não informados no prazo
estabelecido pela Resolução de regência, consistiram em repasses de outros candidatos em favor da prestadora de
contas recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Trata-se de situação peculiar que se assemelha aos casos em que o atraso na entrega de relatórios
financeiros de doação de receitas oriundas de fundos públicos e repassadas por partidos políticos, para as quais este
Tribunal vem adotando o seguinte posicionamento:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. PRESTAÇÃO. FINAL.
POUCOS DIAS. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. FALHA FORMAL. ATRASO. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. IRREGULARIDADE. OMISSÃO. DESPESAS. PRESTAÇÃO PARCIAL.
IRREGULARIDADE. PERCENTUAL DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1 - O atraso de poucos dias na entrega da prestação de contas final constitui falha de natureza formal
quando não impõe prejuízo à atividade fiscalizatória.
2 - O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura irregularidade mas, quando as receitas
são oriundas de fundos públicos e doadas por partidos políticos, pode ser superada mediante a aposição de
ressalvas, dada a previsibilidade desse tipo de financiamento. Precedentes deste Regional.
3 - A omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade cujo impacto deve ser
analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação quando verificada gravidade em razão da
extensão da falha, haja vista violar os deveres de fiscalização concomitante e transparência aos eleitores.
4 - Falhas que atingem 5,1% da movimentação financeira declarada.
5 - Contas aprovadas com ressalvas.
( PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060224695, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, 21/09/2023).
Acrescente-se ainda que, em análise do tema o Tribunal Superior Eleitoral já destacou: "o atraso na
apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a
desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final.
Precedentes: AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.” (Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/do...
6 of 14
26/03/2024, 14:16

Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).
E este é exatamente o caso dos autos em que as informações foram prestadas somente na prestação
de contas final.
Não se olvide que, no entendimento desta Corte, a quantidade de doações e os seus respectivos
valores são critérios que o julgador deve considerar por ocasião do julgamento das contas.
Veja-se o seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...). CONTAS DESAPROVADAS.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.
1 – O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações quando representam valores substanciais e
apresentados somente após o pleito podem dar ensejo à desaprovação das contas, devendo ser analisado,
caso a caso, seu impacto na fiscalização.
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)
De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir à desaprovação
das contas, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, pode ter sofrido prejuízo, haja
vista que não foi possível realizar o controle concomitante da movimentação financeira.
Na espécie, em termos percentuais o valor de R$ 25.000,00 representa 33,20% em relação aos
recursos financeiros arrecadados.
Contudo, em vista das peculiaridades do caso, a irregularidade deve ser analisada em conjunto com as
demais irregularidades..
Item 6.2.2: Configuração de omissão de receitas no valor de R$ 904,77
Inicialmente, o parecer de diligências indicou inconsistência relativa a 3 (três) cupons fiscais, no valor
total de R$ 904,77, que foram localizadas na base de dados da Justiça Eleitoral, conforme imagem:
A prestadora apresentou manifestação e carta de correção, emitida em 27/07/2023, com o objetivo de
incluir essas 3 (três) notas fiscais na nota fiscal nº 16006, cuja emissão ocorreu em 30/09/2022.
Em sua defesa, a prestadora alega que
“...cabe informar que os valores referem-se a cupons fiscais que foram emitidos indevidamente, uma vez
que os mesmos estão contemplados na NF 16006, já anexada à prestação de contas retificadora. Nesse caso
a própria empresa apresentou carta de correção eletrônica, emitida em 27/07/2023, onde consta a
informação: “Cupons fiscais de nº 109034 no valor de R$ 327,72; e nº 108958 no valor de R$ 90,44 e no
valor de R$ 486,61, foram pagos dentro da nf 16006 no valor de R$6.000,00”
Em nova análise, a unidade técnica assim se manifestou:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/do...
7 of 14
26/03/2024, 14:16

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/do...
8 of 14
26/03/2024, 14:16

Logo, resta configurada a realização de despesa para qual não se localizou a origem dos recursos
utilizados para o seu pagamento.
Além disso, nota-se que entre a data da emissão das notas fiscais e a realização da correção e/ou
alteração passaram-se cerca de 10 meses, prazo que revela a desorganização contábil e prejudica a confiabilidade
das contas apresentadas.
Com efeito, a simples alegação de que os cupons fiscais foram emitidos indevidamente e mesmo a
providência de incluir as notas fiscais em outra de valor maior, não é suficiente para afastar a irregularidade.
É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de confiabilidade das
informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem dos recursos utilizados no pagamento
de tais despesas.
É pacifico o entendimento desta Corte no sentido de que “A omissão de receita e de despesa é, em
princípio, falha grave, por indicar a utilização de recursos que não transitaram pela conta bancária, em inobservância
à legislação eleitoral, o que caracteriza utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do artigo 32,
§1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290252, Acórdão,
Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 23/01/2024).
Dessa maneira, o valor de R$ 904,77 relativo aos cupons fiscais nº 108874, 108958 e 109034, deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional. A irregularidade, sob análise, representa 1,20% frente aos recursos financeiros
arrecadados.
Item 6.3: Omissão de receitas e despesas
O parecer conclusivo indicou a existência de despesas de natureza eleitoral que não foram lançadas no
sistema SPCE, configurando omissão de receitas e despesas. São 2 (duas) notas fiscais que totalizam R$ 190,10,
conforme imagem:
Intimada a candidata deixou de manifestar-se quanto a irregularidade apontada.
Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e despesas sejam
detalhadas. Dessa forma, a localização de despesa de natureza eleitoral, não informada, custeada com recursos que
não transitaram regularmente pela respectiva conta bancária, implica no reconhecimento da utilização de recursos de
origem não identificada (RONI).
Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário, nos termos do art. 32
da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.
A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...).
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00) no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/do...
9 of 14
26/03/2024, 14:16

da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)
Dessa forma, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53,
I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, mas também omissão de receita, já que houve pagamento sem trâmite prévio
dos recursos pelas contas específicas de campanha.
Razão pela qual, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor de R$ 190,10 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32 c/c 79 da Res. TSE nº 23.607/2019. A irregularidade corresponde a 0,25% das
receitas financeiras arrecadadas.
Item 8.5: Despesas pagas com recursos do FEFC - carro de som sem indicação de veículo
No parecer conclusivo o setor técnico apontou inconsistência quanto à despesa com o fornecedor MH
AUTO ELÉTRICA no valor de R$ 4.930,00. A prestadora, nas contas retificadoras, juntou nota fiscal do serviço
contratado.
A unidade técnica informou que : “No documento apresentado não há indicação do veículo. Observa-se
que na prestação de contas em exame não há registro de despesas com carro de som. Inconsistência mantida.”
Nos termos do art. 60 da Res. TSE nº 23.607/2019, os gastos de natureza eleitoral devem ter sua
descrição detalhada, in verbis:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido
em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins
de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
No caso, dos autos, em razão da natureza do serviço, a prestadora deveria apresentar a indicação do
veículo, o período ou os eventos em que o carro de som foi utilizado. A descrição do serviço contida na nota fiscal é
insuficiente para vincular os gastos com a campanha eleitoral.
Nessa seara, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia enfrentou tema semelhante:
(...) quanto ao item “d”, permanece ausente a indicação do período do aluguel do carro de som, cujo valor
contratado foi de R$ 5.320,00 (cinco mil e trezentos e vinte reais). Assim sendo, considerando que a
hipótese revela má aplicação de recursos oriundo do FEFC, no importe de R$ 5.320,00 (cinco mil e
trezentos e vinte reais), deverá ser determinada a devolução ao Tesouro Nacional da quantia
irregularmente aplicada, nos termos do art.79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (BRASIL. Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia. Prestação De Contas Eleitorais 060337459/BA, Relator(a) Des. Abelardo
Paulo Da Matta Neto, Acórdão de 28/08/2023, Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico 169, data
30/08/2023)
E, ainda, esta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIO FINANCEIRO.
DESPESA. COMBUSTÍVEL. AUSENTE. VEÍCULO. NOTA FISCAL. VÁLIDA. OMISSÃO.
DESPESA. LOCAÇÃO ONEROSA. COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE. DOCUMENTO FISCAL
GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. ARRECADAÇÃO. EMISSÃO. RECIBO ELEITORAL. OMISSÃO.
DESPESA. PARCIAL. DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.
(...)
5. A teor do art. 63 da Res.-TSE 23.553/2017, as despesas eleitorais devem ser comprovadas por
documento fiscal idôneo que contenha, entre outros, descrição do bem ou serviço e "identificação do
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/do...
10 of 14
26/03/2024, 14:16

emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço". Não se
admitem, portanto, notas fiscais genéricas que não demonstrem o vínculo do gasto com a campanha.
Precedentes.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060316839, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, 11/12/2023. Destacou-se.)
Dessa forma, a nota fiscal apresentada pela prestadora não possui aptidão para comprovar a destinação
dos recursos, sobretudo porque a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo
que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II,
c, e art. 60, todos da Res. TSE nº 23.607/2019).
A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC enseja, no caso, o recolhimento de R$ 4.930,00 ao Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019).
No que tange ao percentual da irregularidade, verifica-se que o montante R$ 4.930,00 representa 6,54%
em relação aos recursos financeiros arrecadados.
Item 8.8: Locação de imóvel pago com recursos do FEFC, sem registro
Constou do parecer conclusivo que a prestadora, inicialmente, apresentou recebido no valor de R$
972,12 com a finalidade de comprovar pagamento referente à locação de imóvel destinado à instalação de comitê
eleitoral.
Na prestação de contas retificadora foi apresentado o contrato de locação, contudo o setor técnico
apontou que “não é possível determinar se referida contratação foi celebrada à época da campanha eleitoral.
Constata-se que referido contrato foi incluído depois da emissão do Parecer de Diligência e do Parecer Técnico
Conclusivo”.
Demais disso, a prestadora não apresentou o comprovante da propriedade do imóvel, consoante
exigência do art. 58 da Resolução 23.607/2019:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, §
2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando se tratar
de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;
Sobre o tema, essa Corte tem entendido pacificado no sentido de que: “... a regularidade de doação ou
cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão
e comprovante de propriedade do bem cedido”. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060335025, Acórdão,
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 20/02/2024.)
Logo, a ausência de documentos essenciais para comprovar a regularidade dos gastos e seu vínculo
com a campanha eleitoral, constitui irregularidade na aplicação dos recursos públicos.
Na espécie, a utilização de receita proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
constitui irregularidade, cujo percentual corresponde a 1,29% em relação aos recursos financeiros arrecadados e,
consequentemente, gera recolhimento de R$ 972,12 ao Tesouro Nacional.
Item 9.2: Gastos não informados na prestação de contas parcial
A unidade técnica indicou que houve inconsistência relativa à contratação de gastos de campanha
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à época, nos
termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, fato que gerou divergência entre a prestação
de contas parcial e final, imagem a seguir:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/do...
11 of 14
26/03/2024, 14:16

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, os prazos previstos apresentação de
prestação de contas parcial, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça,
Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em geral.
Na espécie, o prestador omitiu em suas contas parciais gastos contratados nas datas de 01 e 08 de
setembro, no valor total de R$ 9.375,60, montante que representa 12,45% das receitas financeiras, frustrando o
acompanhamento concomitante da campanha eleitoral.
Em situação análoga, esta Corte assim já decidiu:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK
PARA IMPULSIONAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DAS CONTAS.
IRREGULARIDADES QUE SOMAM VALOR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
5. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial e não declarados à época podem ensejar a aposição de ressalva, desde que não comprometam
a confiabilidade das contas.
5.1 A realização de gastos eleitorais no valor total de R$ 106.000,00, correspondente a 17,55%
da movimentação de campanha, em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época, impõe a desaprovação das contas, diante do
percentual elevado e do prejuízo à fiscalização das contas.
6. Contas desaprovadas com recolhimento de valores ao tesouro nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060290252, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 23/01/2024. Destacou-se.)
Na hipótese, o percentual acima de 10%, consoante entendimento desta Corte, é capaz de causar
efetivo prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral e comprometer o acompanhamento concomitante das
movimentações financeiras de campanha.
Item 9.3: Inconsistência nas despesas custeadas com outros recursos
Constaram do parecer conclusivo inconsistências em despesas pagas com recursos da fonte “outros”,
no montante total de R$ 5.400,00.
Com a apresentação de contas retificadoras foram apresentados outros documentos. Diante disso,
restaram irregularidades apenas nas seguintes despesas:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/do...
12 of 14
26/03/2024, 14:16

Com efeito, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar as despesas eleitorais está em
desacordo com art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que prevê:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido
em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Dessa forma, as falhas apontadas demonstram o desacerto contábil, que, por evidente, comprometem a
regularidade das contas. A irregularidade, no valor de R$ 2.300,00 representa 3,05% dos recursos financeiros.
Com efeito, esta Corte entende que “As inconsistências nas despesas pagas com recursos privados não
ensejam a determinação de devolução dos valores, em virtude da ausência de previsão normativa” (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060326454, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 15/12/2022).
Dessa maneira, os valores despendidos para saldar as despesas, por serem provenientes de recursos
privados, não ensejam a determinação de recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional.
Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que implicaram nas
hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na espécie, o acerto contábil realizado pela prestadora trouxe irregularidades que geram prejuízo à
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral e à confiabilidade das contas de campanha.
Logo, as contas apresentadas pela prestadora evidenciam a desorganização contábil, ante a presença
de irregularidades que superam o percentual de 10%, fato que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
Assim a desaprovação das contas nos termos do art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019, é
medida que se impõe.
Por fim, a prestadora deve proceder o recolhimento ao Tesouro Nacional os seguintes valores:
R$ 904,77 ante a configuração de utilização de recursos de origem não identificada;
R$ 190,10 referente à omissão de receitas e despesas;
R$ 4.930,00 decorrente do uso de recursos do FEFC para quitar despesas com carro de som, para o
qual houve emissão de nota fiscal genérica;
R$ 972,12 relativo à locação de imóvel sem a comprovação da propriedade do bem.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela
a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por ROSELI PRADO MORAES relativa à campanha
eleitoral para o cargo de Deputada Estadual pelo Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do
art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019;
b) Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 6.996,99, no prazo de 5 (cinco) dias após
o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização
monetária e juros de mora, nos seguintes termos:
1)Sobre a quantia de R$ R$ 1.094,87 (um mil e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos)
referente à utilização de recursos de origem não identificada, a partir do mês de setembro de 2022, nos
termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22;
2)Sobre a quantia de R$ 5.902,12 (cinco mil novecentos e dois reais e doze centavos) relativa à
utilização indevida de recursos do FEFC, a partir de setembro de 2022, nos termos do inciso I do art.
39 da Resolução TSE n. 23.709/22
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/do...
13 of 14
26/03/2024, 14:16

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603789-36.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADA: ELEICAO 2022 ROSELI PRADO MORAES DEPUTADO ESTADUAL -
Advogados da INTERESSADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO MANUEL DE SOUSA
BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN
MATSUBARA - PR29367 - REQUERENTE: ROSELI PRADO MORAES - Advogados da REQUERENTE: LUCIANA
NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO
PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do julgamento os eminentes
julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2024
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/do...
14 of 14
26/03/2024, 14:16